Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710554-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HONORIO TOMELIN RECORRIDAS: ANNE KARINNE TOMELIN, NATACHA VARGAS TOMELIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE VERBAL REALIZADO ENTE IRMÃOS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO. 1. A análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, deve ser feita à luz das afirmações da parte autora contidas em sua petição inicial. A legitimidade ad causam, por sua vez, consiste na pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2. O princípio de saisine, pelo qual o direito hereditário à propriedade imóvel transmite-se imediatamente aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), confere-lhes legitimidade para pleitearem os direitos transmissíveis pelo de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a inventariança. Não inventariados os bens e direitos deixados pelo falecido, os herdeiros dispõem de legitimidade para protegê-los, mormente porque, desde a abertura da sucessão, encontram-se na administração do acervo patrimonial integrante da herança. 3. A ausência de averbação do negócio jurídico em discussão na matrícula do bem não obsta a transferência do domínio, aplicando-se ao caso a inteligência da Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça. A referida medida, postulada por herdeiros do adquirente, não gerará qualquer quebra na cadeia dominial registrada, considerando que o alienante permanece como proprietário tabular do bem. 4. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que houve a celebração e o pagamento do preço ajustado em contato verbal de compra e venda firmado por irmãos, relativamente ao bem em disputa. Uma vez reconhecido o negócio jurídico descrito, bem como a quitação da quantia acordada como contraprestação, impõe-se ao vendedor a obrigação de outorgar escritura pública em favor das herdeiras do adquirente, com vistas a viabilizar a transferência da titularidade do imóvel. 5. A outorga de escritura pública do imóvel deverá ser cumprida pelo alienante no prazo assinado, sob pena de valer este pronunciamento jurisdicional como instrumento hábil à referida transferência, desde que pagos todos os débitos e tributos necessários ao ato, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da observância das regras registrais pertinentes. 6. Apelação provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18 e 75, inciso VII, todos do CPC, alegando, em suma, a ilegitimidade das recorridas para figurarem no polo ativo, ao argumento de que apenas o inventariante é parte legítima para tratar dos interesses e direitos do espólio. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma; b) artigos 49-A, 661, 662 e 685, todos do Código Civil, aduzindo que inexiste procuração do recorrente outorgando poderes essenciais para que seja translativa de poderes ao de cujus, razão pela qual afirma ser ineficaz qualquer ato por ele praticado. Acrescenta que a turma julgadora desconsiderou as diferentes personalidades da empresa e seus sócios; c) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando que a lide foi julgada com fundamento em recibos sobre os quais há expressa discussão quanto à veracidade, afastando depoimento da única pessoa que poderia esclarecer os fatos, bem como sem abertura de prazo para manifestação, o que, em seu entendimento, criou surpresa para o recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado, CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN, OAB/SC 15.271 (ID Num. 35397309 - Pág. 2). Em contrarrazões, as recorridas pedem que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID Num. 36329427 - Pág. 44). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18 e 75, inciso VII, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrente, CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN, OAB/SC 15.271, e exclusivamente, em nome do patrono das recorridas KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017